Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-31.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0600129-31.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600117-17.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600129-
31.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de João
Aparecido da Silva, candidata ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas eleições de
2020 e determinou, na condição de responsável solidária juntamente com Hiroshi Kubo, o
recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação para este fim, da
quantia recebida irregularmente na forma de serviços contábeis. Condenou-o, outrossim, ao
pagamento de multa no percentual de 100% do limite de recursos próprios excedido (R$ 569,23), a
ser recolhida prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João Aparecido da Silva, ao cargo de
vereador pelo partido Democratas - DEM, no Município de Carlópolis/PR, desaprovadas em razão
de o recorrente, filiado ao Democratas - partido que nas eleições proporcionais concorreu de forma
isolada no pleito (art. 17, §1º, CRFB/88) -, recebeu de Hiroshi Kubo (PSD) serviços de contabilidade
pagos com recursos provindos majoritariamente do FEFC, beneficiando-se de violação ao art. 17,
§2º da Res. TSE 23.607/2019; e, ainda, considerando que o limite estipulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral para gastos da campanha de vereador (ao qual concorreu o prestador de contas) no
município de Carlópolis foi de R$ 12.307,42, somente poderiam ter sido utilizados pelo candidato
em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 1.230,78, que corresponde a 10% do referido
valor. Contudo, tendo declarado a utilização do montante de R$ 1.800,00, constata-se que o
candidato extrapolou o limite de gastos em R$ 569,23, concluindo que o prestador de contas violou
o disposto no §2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
uma vez que ultrapassou o limite de gastos neles impostos, falha que compromete a regularidade
das contas apresentadas e, por conseguinte, acarreta a sua desaprovação e a aplicação de multa,
em observância ao disposto no art. 30, III e 23, §3º da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III e art. 27, §4º da
Resolução em comento). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JOAO APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39918
766
21/07/2021 20:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.246
RECURSO ELEITORAL 0600129-31.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRENTE: JOAO APARECIDO DA SILVA
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
RECURSOS
DO
FEFC. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE,
DOADOS
A
CANDIDATO
DA
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL
POR
CANDIDATO
FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE
NÃO
VERIFICADA.
SANÇÃO
AFASTADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESSALVA.
LIMITE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS. RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS. APLICAÇÃO DO LIMITE
PREVISTO NO ART. 27, § 3º, DA RES.
TSE Nº 23.607/19. PROVIMENTO.
1. É lícito o pagamento de despesas com
serviços de contabilidade com recursos
do FEFC, não havendo óbice que tais
serviços sejam doados a candidatos da
Num. 39918766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

eleição proporcional, desde que estes
sejam filiados a partidos integrantes da
coligação majoritária.
2. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação
das contas, desde que verificada a boa-fé
do prestador das contas e não seja
impossibilitada a sua análise pela Justiça
Eleitoral. Anotação de ressalva.
3. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os
recursos
próprios
financeiros
submetem-se ao limite de 10% do limite
de gastos estabelecidos para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, §1º, Res. TSE nº
23.607/19;
os
recursos
próprios
estimáveis submetem-se ao limite de R$
40.000,00 previsto nos arts. 23, § 7º, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Res.
TSE nº 23.607/19.
4. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato João
Aparecido da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 31675316), ao
fundamento de recebimento de serviços de contabilidade pagos por meio de aplicação irregular
dos recursos do FEFC pelo candidato a prefeito Hiroshi Kubo e de extrapolação do limite de
utilização de recursos próprios, previsto nos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 e 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 31675566), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve irregularidade no recebimento dos recursos provenientes do FEFC, uma vez que
Num. 39918766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

seu partido (DEM) estava coligado na eleição majoritária ao partido do doador (PSD), tendo
este, inclusive, recebido repasses de recursos do FEFC diretamente do DEM nacional; ii) vícios
formais porventura existentes no registro de tais receitas não comprometem a regularidade das
contas, e que a regulamentação aplicável à espécie é lacunosa; iii) a utilização de veículo
próprio na campanha constitui doação estimável não sujeita ao limite de 10% previsto no art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, mas sim ao limite de R$ 40.000,00 previsto no § 3º
do referido artigo; iv) a cessão de uso de veículo próprio não está sujeita à obrigatoriedade de
registro na prestação de contas; v) o valor absoluto das eventuais irregularidades é ínfimo,
atraindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas
sejam aprovadas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 33349066).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
07/04/2021 (id. 31675466) e as razões foram protocoladas em 12/04/2021 (id. 31675466).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Num. 39918766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
a quo
avaliar de forma individualizada:
a) Recebimento irregular de recursos do FEFC.
Segundo apurado pelo órgão técnico de análise (id. 31672316), não foram
apresentadas notas explicativas ou outra forma de registro relativo a eventuais serviços
advocatícios e de contabilidade dos profissionais indicados nos relatórios da prestação de
contas.
Em manifestação de id. 31672616, o prestador esclareceu que as despesas
relativas aos serviços de contabilidade e advocacia foram pagas pelo candidato a prefeito
Hiroshi Kubo e registradas em sua prestação de contas.
Ainda segundo o recorrente, tais despesas realizadas em seu favor constituiriam
doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 35, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Aduz que, contudo, segundo o parágrafo 9º do mesmo artigo, o pagamento efetuado por
candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanha, não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Assim, entendeu ser desnecessário o registro de tal receita em sua prestação de
contas, bastando que estivesse registrada na do candidato doador.
Após, em parecer técnico de id. 316748666, foi apontado que os serviços de
contabilidade foram pagos, na maior parte, com recursos oriundos do FEFC, razão pela qual
seria irregular a sua doação ao candidato ora recorrente.
Entendeu-se que os recursos do FEFC, recebidos pelo candidato majoritário, não
podem ser repassados aos candidatos da eleição proporcional de partido diverso, mesmo que
os partidos tenham formado coligação para a eleição majoritária.
Num. 39918766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

Com base nesse entendimento, o juízo
julgou desaprovadas as contas do
a quo
recorrente, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor recebido
irregularmente na forma de serviços contábeis (id. 31675316).
Em suas razões, o recorrente alega que, conquanto as coligações para as
eleições proporcionais estejam vedadas, estão permitidas para a majoritária. Como no caso
concreto os partidos do candidato a prefeito doador (PSD) e da candidata a vereadora
donatária (DEM) eram coligados na eleição majoritária, não haveria que se falar da vedação
imposta pelo artigo 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019.
Assiste razão ao recorrente.
O art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019, prevê:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
1
6
-
C
,

§

2
º
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
p o l í t i c o s
o u
c a n d i d a t o s :
I
-
não
pertencentes
à
mesma
coligação;
e/ou
II - não coligados.
Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.
O recorrente é filiado ao Democratas – DEM, coligado na eleição majoritária aos
partidos PSB, PTB e PSB, formando a coligação “Avante Carlópolis”.
A despeito da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020,
aquelas foram permitidas para as eleições majoritárias. Com o advento da Emenda
Constitucional nº 97, de 2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte
redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa
humana
e
observados
os
seguintes
preceitos:
(
.
.
.
)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) [não
destacado no original]
Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais,
mas continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucional.
Num. 39918766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PSD e DEM estiveram
coligados para a disputa da eleição majoritária de Carlópolis.
O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.
Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.
Ademais, é lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade pagando-os com recursos do FEFC. Nesse sentido:
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
g a s t o s
d e
c a m p a n h a .
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário
ou do FEFC.
A linha de pensamento à qual se filiou o juízo
, segundo a qual o repasse de
a quo
recurso estaria vedado por vedada estar a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.
É oportuno recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a
coligação deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses intrapartidários”.
Assim, a doação ou repasse feitos por candidato ou partido à outro candidato
filiado à partido integrante da coligação majoritária é lícita não se lhe aplicando a vedação
prevista no já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/19.
Esse, inclusive, é o entendimento que foi firmado por este Tribunal quando do
julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, em sessão realizada em 10/05/2021. Na
ocasião, por maioria de votos, foi julgada regular a doação de candidato da eleição majoritária
a candidato da eleição proporcional, ainda que pertencentes a partidos distintos, desde que
estes integrem a mesma coligação formada para a disputa da eleição majoritária. Nesse
sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS. ART. 23, §2º-A, LEI Nº
Num. 39918766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. LIMITE DEVE SER
OBSERVADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMADA EM
DINHEIRO POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS
COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADES
AFASTADAS. SENTENÇA REFORMA. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
(
.
.
.
)
3. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados, nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a
Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o compartilhamento do
f u n d o
e s t a r i a
p r o i b i d o .
5 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. 0600556-37.2020.6.16.0150, Ac. nº 58719, Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 07/06/2021; não destacado no original]
No caso concreto, ainda, não houve repasse direto dos recursos, mas pagamento
de serviços contábeis registrado na prestação de contas do ora recorrente.
O que ocorreu, a rigor, foi uma doação de serviços estimáveis ao recorrente,
candidato a vereador, ocorrendo no máximo, uma imprecisão no registro de tais informações
que, entretanto, não tem o condão de macular as contas de um e de outro.
Deve ser afastada a irregularidade, com o consequente afastamento da
determinação de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
b) Extrapolação do limites de utilização de recursos próprios.
Foi identificada a extrapolação do limite de 10% de utilização de recursos
próprios, previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97.
A fundamentação da sentença quanto a este apontamento está condensada no
seguinte excerto:
(...) o valor dos recursos próprios utilizado em campanha supera, segundo a unidade técnica
e o
em R$ 569,23 o limite previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº
parquet,
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Em sua manifestação, o prestador de contas argumentou, em suma, que a extrapolação do
limite se deve ao registro de veículos próprios em sua prestação de contas; que a utilização
de bens pertencentes ao próprio doador não obedece ao limite previsto no art. 27, §1º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, mas ao limite de R$ 40.000,00 previsto no art. 23, §7º da Lei
n. 9.504/97, sendo dispensável a comprovação da cessão de referidos bens nos termos do
art. 28, §6º, III do mesmo diploma legislativo; e protocolou prestação de contas retificadora
e x c l u i n d o
t a i s
r e g i s t r o s .

Não prospera a alegação de não haver obrigatoriedade quanto ao registro de utilização de
veículos próprios em campanha. O que se dispensa é a
de que houve a cessão
comprovação
Num. 39918766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

(art. 60, §4º, III, Res. TSE 23.607/2019). No entanto, dispõe o art. 60, §5º da citada
resolução que "a dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I
"
a
I I I
d o
r e f e r i d o
p a r á g r a f o
( g . n ) .
Desse modo, indevida a exclusão de tais registros por meio de uma prestação de contas
retificadora, registros que denotam, de maneira manifesta, a superação do limite de utilização
d e
r e c u r s o s
p r ó p r i o s .
Isso porque o art. 23, §7º da Lei n. 9.504/97 é claro ao se referir - limitar sua aplicação - ao
§1º do mesmo dispositivo, o qual, por sua vez, limita doações feitas por pessoas físicas ao
candidato a 10% de seus rendimentos brutos em determinado ano calendário. E o dispositivo
a que o candidato desobedeceu foi o art.
23,
§2º-A.
(...)
Desse modo, a exceção prevista no §7º do art. 23 não se aplica às doações estimáveis em
dinheiro feitas pelo próprio candidato (disciplinadas no § 2º-A), mas tão-somente àquelas
feitas
por
terceiros
(disciplinadas
no
§
1º).
Por conseguinte, o total de utilização de recursos próprios do candidato em sua campanha,
ainda que na forma de doações estimáveis em dinheiro, deve ater-se a 10% do limite previsto
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Saliente-se, ainda, que o registro de veículos próprios utilizados em campanha é obrigatório,
nos termos do art.60, §5º das Res. TSE 23.607/2019, sendo dispensável apenas a
c o m p r o v a ç ã o
d e
t a l
c e s s ã o .
Assim, no caso em análise, considerando que o limite estipulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral para gastos da campanha de vereador (ao qual concorreu o prestador de contas) no
município de Carlópolis foi de R$ 12.307,42, somente poderiam ter sido utilizados pelo
candidato em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 1.230,78, que corresponde
a 10% do referido valor. Contudo, tendo declarado a utilização do montante de R$ 1.800,00,
constata-se que a candidata extrapolou o limite de gastos em R$ 569,23.
Diante desse contexto, impõe-se concluir que o prestador de contas violou o disposto no
§2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que ultrapassou o limite de gastos neles impostos, falha que compromete a regularidade
das contas apresentadas e, por conseguinte, acarreta a sua desaprovação e a aplicação de
multa, em observância ao disposto no art. 30, III e 23, §3º da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III e
a r t .
2 7 ,
§ 4 º
d a
R e s o l u ç ã o
e m
c o m e n t o .
(...)
Ao final, concluiu pela desaprovação das contas.
Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que que não houve
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios, uma vez que ao caso aplica-se o
limite previsto no art. 23, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Aduziu, ainda, que a cessão de veículo próprio não está sujeita ao registro em
prestação de contas.
Por fim, pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, eis que o valor absoluto de eventuais irregularidades é ínfimo, atraindo a
aprovação com ressalvas.
Pois bem.
Num. 39918766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de
Carlópolis-PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
No relatório de diligências de id. 31672316, foi verificada arrecadação de recursos
próprios no total de R$ 3.000,00, valor que seria superior ao limite aplicável à espécie, qual
seja o de R$ 1.230,78.
O prestador declarou em sua prestação de contas final (id. 31670166) a utilização
de recursos próprios divididos em receitas estimáveis, no valor de R$ 1.000,00, e receitas
financeiras, no valor de R$ 2.000,00. Tais valores foram considerados em conjunto para a
aferição do limite de gastos de recursos próprios.
Instado a se manifestar quanto ao ponto, o prestador de contas salientou que o
valor de R$ 1.000,00 refere-se a doações estimáveis provenientes de cessão de
veículo próprio, sujeitas não ao supra referido limite de 10%, mas sim ao limite de R$
40.000,00, previsto no art. 27, § 7º, da Lei nº 9.504/97. Ainda, esclareceu que R$ 1.200,00
registrados como recursos financeiros próprios foram devolvidos em razão de terem sido
depositados em espécie na conta corrente. Assim, os recursos financeiros próprios
efetivamente utilizados montam o valor de R$ 800,00.
Concomitantemente, porém, apresentou prestação de contas retificadora (id.
31673916) suprimindo o registro de tais doações estimáveis, fundamentando tal ação em uma
interpretação do art. 28, § 6º, III, da Lei nº 9.504/97, segundo a qual o registro de cessões de
veículos próprios não seria obrigatório. Sua prestação de contas, consequentemente, se
conformaria aos limites impostos pela legislação.
A ausência de registro de tais doações estimáveis foi objeto de apontamento no
parecer conclusivo (id. 31674866), e apreciada na sentença de id. 31675316, sendo por esta
considerada irregular.
Neste ponto, assiste razão ao juízo
. Com efeito, conquanto a comprovação
a quo
de cessão de veículos próprios, e.g. por meio de termos de cessão, contratos, etc., esteja
dispensada, é certo que a sua efetiva utilização deve ser registrada na prestação de contas,
não havendo qualquer excludente na legislação de regência de onde se infira que é
desnecessário o seu registro.
Assim, andou mal o prestador de contas ao retificar sua prestação de
contas para suprimir o registro de tais recursos estimáveis, sendo improcedentes as
razões arguidas para fundamentar tal exclusão.
Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente
incorreta com a modificação realizada
, não se constata a má-fé do recorrente,
a posteriori
e nem se verifica uma tentativa de dissimular a existência de tal receita de modo que se furte
ao controle da Justiça Eleitoral. Na mesma ocasião em que realizou a modificação, a
recorrente prestou esclarecimentos quanto a por que promovera a retificação e entendia bem
estar fazendo. Embora não configure escusa para descumprimento da legislação, é de se
Num. 39918766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

reconhecer que esta não é suficientemente clara no ponto, devendo tal fato ser considerado
quando se aprecia irregularidade que exsurge de sua não observância.
Na mesma toada, verifica-se que tal inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise
no parecer conclusivo (id. 31674866) e apreciação na sentença (id. 31675316).
Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.
Considerando a ocorrência das referidas doações estimáveis, resta analisar se
devem ser incluídas na aferição do limite de recursos próprios utilizados.
Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições,
editou a Resolução nº 23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
2 º - A ) .
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos
no
artigo
23,
§
2º-A,
da
Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
ou imóveis
ou à prestação de
à utilização de bens móveis
de propriedade do doador
serviços próprios,
(quarenta mil
desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
reais)
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
3º).
[não destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
Num. 39918766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

d o
P r i n c í p i o
d a
R a z o a b i l i d a d e .
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
a p l i c a d a
.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]
No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 1.000,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o
de R$ 40.000,00.
Em consequência, as irregularidades que fundamentaram a desaprovação das
contas não subsistem, devendo ser reformada a sentença para que sejam aprovadas com
ressalvas as contas, na forma do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e,
consequentemente, seja afastada a pena de multa aplicada.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar
com ressalvas as contas de João Aparecido da Silva nas eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600129-31.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA
SILVA VEREADOR, JOAO APARECIDO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: ALTHAIR
PINHEIRO JUNIOR - PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494 - RECORRIDO: JUÍZO DA
056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Num. 39918766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142

Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.

Num. 39918766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117010757400000038963142
Número do documento: 21072117010757400000038963142